Tribunal: TJMT
Processo: 1023688-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023688-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), WELINGTON BATISTA CHAVES - CPF: 709.950.361-87 (AGRAVANTE), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - CPF: 717.600.401-34 (ADVOGADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, a liminar possessória deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023688-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WELINGTON BATISTA CHAVES

AGRAVADO: ROMAO RIBEIRO FLOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
WELINGTON BATISTA CHAVES
contra decisão em Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar n. 1001352-10.2023.8.11.0059 - 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se indeferiu liminar.

A parte agravante afirma que se pretende “
Reforma da decisão que indeferiu a liminar de interdito proibitório por entender não estar demonstrada a posse do autor/agravante, ignorando o teor do depoimento das testemunhas, em especial do seu antecessor que afirmou não ter tido dinheiro paras edificar benfeitorias, porém, cuidou e zelou da área de posse que lhe pertencia e que fora posteriormente alienada ao agravante, ou seja, apresentou sinais exteriores do domínio, conforme teoria de Ihering adotada pelo nosso CC”.

Entende que “
o teor da decisão agravada que se subsidiou apenas na ausência de benfeitorias (embora um barraco e picadas esteja provado nos autos ter sido construído pelo antecessor ao agravante) e embora tenha reproduzido o teor dos depoimentos das testemunhas (que comprovaram a posse anterior e a venda para o agravante – sinal exterior de domínio), ignorou por completo seu teor
”.

Argumenta que “
O antecessor SANDRO não investiu muito na propriedade por não possuir condições mas, tanto ele como o autor mantinham as divisas sob vigilância e efetuaram pequenas benfeitorias atestadas no RELATÓRIO DIAGNÓSTICO efetuado pelo engenheiro João Dias Filho anexado a exordial
”.

Alude que “
Deu entrada no pedido de certidão para fins de usucapião da área, a qual já fora expedida pelo INTERMAT
.”

Fala que, “
Após ser expedida a certidão supra, foi identificado pelo INTERMAT que parte da área ali pretendida é uma área devoluta, ou seja, que pertence ao Estado, motivo pelo qual o autor efetivou então o PEDIDO DE AQUISIÇÃO DA R. ÁREA MEDIANTE PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
”.

Defende que, “
Além dos serviços de georreferenciamento e pedidos de regularização acima mencionados, o autor/recorrente contratou prestador de serviços para a realização de aceiro rural [...]. Vide também o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACEIRO RURAL E CAR firmado com a empresa Global Engenharia Florestal. Contratou segurança armada (TERMO DE CONTRATO No 03/2023 firmado com a empresa GSO Empresa de Segurança Ltda)”.

Salienta que “
A propriedade estava sendo preparada para iniciar as atividades econômicas, tendo em vista que fora adquirida com o objetivo de ser utilizada para pecuária quando no dia 14/03/2023, quando estavam na propriedade os funcionários da empresa Global acima mencionada e o Sr Genaldo, contratado para realizar o aceiro da propriedade, foram surpreendidos com a presença de policiais da PC – Policia Civil, sob acusação de que estava sendo cometido no imóvel sub judice crime ambiental. Apesar de ter sido apresentada toda a documentação que validava as práticas e atividades na fazenda exercidas, os policiais não levaram nada em consideração e sob esta acusação, sem qualquer mandado, foi procedida a apreensão de todo o maquinário que estava na fazenda, sendo todos encaminhados a delegacia para esclarecimentos, elaborado o termo de apreensão e liberados em seguida. Consoante se infere do parecer emitido pela profissional contratada para efetivar toda a regularização ambiental, o imóvel do autor ora recorrente está em total regularidade com a legislação ambiental. [...] E a posse está sendo regularizada por meio das medidas competentes – certidão de usucapião expedida e protocolo de regularização fundiária da parte de terras em área devoluta já efetivado junto ao Intermat
”.

Sustenta que “
Está mais do que claro que a denúncia partiu do requerido, até porque, este enviou no dia anterior ao da apreensão de todos os maquinários, dois homens na propriedade do autor/recorrente para advertir os prestadores de serviço que eles estavam de forma irregular na área e que esta pertencia ao requerido ora agravado Romão Flores. Tal visita foi fotografada
”.

Aponta que “
Na data de 23/03/2023, o requerido ora agravado efetuou ameaças a vida dos profissionais que estavam na propriedade do autor, dizendo que se não saíssem de lá seriam tirados na bala e apesar do serem ter orientado os r. profissionais a lavrarem BO, estes temendo por suas vidas, não quiseram se dirigir a delegacia.
”

Diz que “
Foi categórico o posseiro anterior e alienante de seus direitos ao agravante que “não tinha dinheiro para investir na área, que não edificou benfeitorias, exceto o barracão e picadas”, mas que “nunca foi incomodado pelo requerido ou qualquer pessoa a mando deste, nos 14 anos ininterruptos que exerceu a posse na área sub judice”. Por fim, a testemunha se valeu desta posse e a alienou ao autor/agravante, o que demonstra a destinação socioeconômica do bem. [...] Seu depoimento foi confirmado in totum pelo depoimento prestado por Adelcio, que esteve na área juntamente com Sandro em algumas ocasiões, sabendo precisar detalhes acerca da forma como Sandro se alimentava quando estava na guarda (já que desprovida de energia elétrica), a forma como zelava / cuidava da área, sabendo precisar que ele (Sandro) estava com interesse em vender a r. área, sabendo especificar o tamanho da área, que ele mesmo ajudou a encontrar interessados na aquisição mas a venda foi formalizada por Sandro direto com o agravante
.”

Relata que “
A prova documental relacionada as fotografias também foram ignoradas pelo magistrado por conta da suposta ausência de datas, entretanto, as fotos que constam na inicial, com os funcionários do requerido são confirmadas pelo próprio Bo no 2023.69808 lavrado pelo funcionário do agravado, Ednaldo Dias Montel no dia 14/03/2023 , atestando que a área de posse adquirida pelo agravante do antecessor Sandro, seria a área de reserva legal do agravado (fato que foi negado pela testemunha Sandro que, repita-se, permaneceu durante 14 anos zelando e vigiando a área objeto de litigio e nunca teve problemas com o agravado Romão)”.

Expõe que “
não é um grileiro de terras, trata-se de um empresário muito bem sucedido, que reside em Brasília/DF e que possui inúmeras outras propriedades, que jamais se aventuraria a efetivar uma transação como a que está retratada nos autos sem que antes tenha tomado todas as cautelas e colhido todas as informações possíveis e necessárias para investir numa área como a sub judice e ver-se, desde março do corrente ano, graças as ameaças perpetradas pelo requerido ou por pessoas a mando deste, literalmente impedido de usufruir plenamente da propriedade que legitimamente adquiriu e pagou”.

Requer o deferimento da antecipação de tutela, com confirmação e provimento ao final (id. 184596684).

A liminar foi indeferida (id. 185174670).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 185611680).

Agravo interno interposto contra a decisão liminar (id. 187877665).

Em contrarrazões ao interno, pede-se o seu desprovimento (id. 192727692).

Falecido o advogado da parte agravante, o feito foi suspenso (id. 194244179).

Novo patrono habilitado.

Intimado, manifestou-se sobre a preliminar de ofensa à dialeticidade ao interno (id. 2029446863).

Agravo de instrumento maduro para julgamento, de modo que o incluo em pauta para julgamento, ficando o agravo interno prejudicado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais:

“
O julgamento do Agravo de
Instrumento
provoca a
perda
superveniente do
objeto
do Agravo
Interno
, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

Agravo de instrumento interposto por
WELINGTON BATISTA CHAVES
contra decisão em Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar n. 1001352-10.2023.8.11.0059 - 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se indeferiu liminar.

Na decisão agravada, o juiz da causa considerou a ausência de posse por parte do agravante e a falta de comprovação de ofensa a essa dita posse, transcrevendo com detalhes os testemunhos colhidos em audiência de justificação:

“Processo: 1001352-10.2023.8.11.0059

WELLINGTON BATISTA CHAVES propôs ação de interdito proibitório em face de ROMÃO RIBEIRO FLOR, ambos qualificados nos autos.

Emerge da exordial que o requerente é proprietário e possuidor de uma área rural denominada Fazenda Baichão do Rio Preto I e II, localizada no município de Canabrava do Norte/MT, tendo adquirido o imóvel em 18.07.2019, por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e Cessão de Posse. Contudo, discorre que, em 14.03.2023, fora surpreendido com policias em sua propriedade, sendo efetuado, na ocasião, a apreensão de todo o seu maquinário e ferramentas, sob a alegação de eventual cometimento de crime ambiental e, em razão disso, se encontra impedido de realizar seu labor na referida área.

Nesse ínterim, aduz o autor não haver quaisquer negligências em sua propriedade, tão pouco a prática de crime ambiental.

Ademais, o autor alega que, no dia anterior aos fatos, comparecerem na área sobredita dois homens, os quais advertiram aos prestadores de serviço que eles estavam de forma irregular na propriedade, haja vista que esta pertencia ao requerido, Sr. Romão Ribeiro Flor. Assim, suspeita o requerente que a denúncia de suposta conduta ilícita ao meio ambiente possa ter sido realizado pelo requerido, com fins de conflito.

Posteriormente, segundo o requerente, em 23.03.2023, o requerido invadiu a sua propriedade e efetuou ameaças contra a vida dos profissionais que estavam presentes no local, lhes proferindo ameaças, dizendo que se não deixassem o local espontaneamente, saíram a força na base de “tiros de balas”. Após, aduziu ter tomando ciência de que fora lavrado boletim de ocorrência perante a Polícia local por um daqueles funcionários, qual seja, Sr. Edinaldo Dias Montel, o qual, temendo por sua vida, decidiu-se por resguardar-se.

Com esteio em tais argumentos, postula a concessão de liminar possessória.

Recebida a exordial, foi determinada a realização de constatação na área pelo Oficial de Justiça - ID 116113818.

Auto de constatação anexado à ID 119137897.

Na sequência, sobreveio decisão indeferindo o pedido liminar e designando audiência de conciliação – ID 119551459.

Após, informou-se nos autos a interposição de recurso de agravo pelo autor, o qual obteve seu pedido liminar deferido, sendo determinado a realização de audiência de justificação e, posteriormente, a reanálise da medida liminar pretendida na exordial, conforme aresto à ID 120523486.

À ID 120712486, considerando determinações contidas no acórdão, fora cancelada a solenidade conciliatória e designada audiência de justificação prévia.

Posteriormente, foi deferido o pedido de realização da solenidade de modo presencial, ora rogada pela parte requerida – ID 122107940. Na sequência, tendo em vista os endereços das respectivas testemunhas arroladas pela parte autora, deferiu-se o pedido de modo híbrido, tão somente em relação as testemunhas – ID 124001953.

Informação de provimento do mérito recursal do Agravo interposto, ratificando a liminar deferida nos autos e, por consequência, determinando a realização de audiência de justificação – ID 126543560.

Ulteriormente, houve manifestação da parte autora pugnando a remessa dos autos à Vara Especializada em Conflitos Agrários da Capital - ID 127243360.

Realizada a audiência de justificação, foi indeferido o pedido de remessa dos autos à Vara Agrária Especializada, ante a ausência de requisitos para tanto. No mais, foi deferido o pedido de redesignação da solenidade – ID 127371178.

Durante a audiência outrora reagendada, foi colhida a oitiva de três testemunhas da parte autora – ID 128892363.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O artigo 567 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, ou seja, para deferimento da medida liminar, exige-se que o autor demonstre a posse anterior e legítima sobre a área, além do justo receio de turbação ou esbulho.

Pois bem, em análise de cognição sumária, verifica-se, a princípio, que não assiste razão aos requerentes, conforme a seguir será demonstrado.

Apesar dos documentos acostados ao feito, notadamente o instrumento particular de compra e venda de imóvel rural e cessão de posse celebrado com o Sr. Sandro Roberto Garcia do Valle (ID 114696381), escritura pública declaratória de cessão e transferência de direitos possessórios e localização de gleba (ID 114698165), comprovante de inscrição e situação cadastral da área, emitido pelo Cadastro de Imóveis Rurais- CAFIR (ID 114698179), inexistem substratos, ainda que indiciários, aptos à comprovar a posse ou turbação sofrida, sendo que os únicos indícios de turbação são os registros fotográficos, não contendo data/hora da captura, registrando terceiros, ao que tudo indica, verbalizando em estrada rural, todavia, não há como precisar em que local se encontram, inclusive a possibilidade de identificação profissional destes, sendo que as fotos, por si só, não demonstram satisfatoriamente a ocorrência de atos lesivos à posse.

Somado a isso, o auto de constatação realizado é cristalino em evidenciar que não existem sinais de posse, esbulho ou turbação, uma vez que consigna a impossibilidade de adentrar a área, objeto da lide, por estar completamente tomada por vegetação, sem sinais de benfeitorias, tão pouco estradas de acesso. Além disso, certificou o Sr. Oficial de Justiça que não existe nenhuma pessoa residindo na área, em razão da mata nativa.

De mais a mais, fora observado no momento da constatação da área, que recentemente foi feito um aceiro as margens do imóvel, bem como uma cerca nova, sendo informado pelo Sr. Avelino Edigio Taques Filho, o qual acompanhou a verificação pela parte requerida, que tal ato foi realizado pelo requerido com a finalidade de delimitar a área de reserva da fazenda e, de modo igual, preservar as áreas de queimadas, em virtude do período de seca que se aproxima, seguindo o mencionado aceiro até as margens do Rio Preto. Logo, em cognição sumária, não demonstrada a ocorrência dos requisitos legais, incabível falar em turbação ou esbulho iminente.

Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo durante a audiência de justificação não foram capazes de rechaçar os outros elementos probatórios até o presente momento produzidos, tão pouco suficientes para desconstituir a decisão anteriormente proferida. Veja-se:

A testemunha Sandro Roberto Garcia do Valle, ouvido em juízo, disse que: “negociou com o Sr. Wellington a área denominada Fazenda Baichão do Rio Preto no ano de 2019; que na época era posseiro na propriedade; que em 2004 adquiriu a área de terceiro chamado Júlio Passos, o qual na época morava em Barra do Garças/MT; que permaneceu na área até 2019, ou seja, por aproximadamente 14 anos; que não possuía condições de realizar benfeitorias na terra e que então realizada tão somente picadas; que mantinha a picada limpa; que havia no local somente o seu barraco; que o barraco era feito de pau a pique; que vinha e passava 3 meses na área; que vinha a pé (ônibus) ou de carro e posteriormente, retornava à Goiânia; que não tinha caseiro e que na sua ausência deixava o pessoa da “Macaba” ou alguém de sua confiança para cuidar da área; que os vizinhos de terra nunca mexeram no local nos pertences que ficam ali; que não criava gados porque a área não possui cerca; que a área é preservada; que em duas/três vezes andando em picada, se deparou com o funcionários do requerido, mas nunca mencionaram que a área, eventualmente poderia ser do requerido; que a área possui em média 4.500/5.000 hectares; que nunca regularizou/registrou a terra por não possuir condições financeiras; que a na área não tinha cerca nas divisas, somente picadas de preservação; que na beira da estrada também não possuía cercas; que nunca fez cercas porque não possuía condições; que a área faz divisa com as terras do requerido e vai até a BR 158; que quando ia para a área, ia sozinho; que quando tinha condições pagava alguém para lhe ajudar, mas ao contrario ia e realizada todos o trabalhos sozinho; que conhece o Sr. Adélcio; que este já foi até a área; que já o acompanhou nas divisas da terra; que quando encontrou os funcionários do requerido; foi nas picadas; que quando vinha para a área dormia no barraco; que dava aproximadamente 1.000 metros de distância entre o barraco e a estrada (BR158); que durante o tempo em que esteve de posse da terra nunca foi importunado por ninguém/vizinhos; que quando vendeu para o autor a propriedade, relatou a ele que se tratava de uma posse e lhe mostrou a única benfeitora que realizara no local, o barraco de pau a pique; que não tem conhecimento de benfeitorias realizadas pelo autor; que durante o tempo que esteve na área nunca pegou fogo no local; que os vizinhos de terra eram: Fazenda Rio Preto (trás); Fazenda Macaba (Frente) e lado esquerdo não se recorda; que se recorda que era um advogado, supostamente Dr. Acácio; que não se recorda de que quando tomou posse da área o Acácio já estava no local, mas acredita que não; que não sabe precisar o cumprimento da área; que a água que consumia para beber era retirada da vereda que corria para o córrego; que o barraco era na beira da vereda; que do barraco para estrada realizou um acesso raso, que não abriu estrada; que passava lá a pé ou de carro; que não tinha poço para água, que pegava água da vereda; que apresentou todos os pontos de referência para o autor no momento da venda; que tinha picadas nas divisas; que ele viu o barraco; que não tinha cerca e sim picadas nas dividas; que a largura das picadas eram de 1 metro de largura; que não se recorda quem elaborou/redigiu o contrato de compra e venda em 2019; que se recorda que foi feito em Porto Alegre do Norte/MT; que as coordenadas foram retiradas do contrato de compra e venda que realizou com Júlio Passos; que quando negocio com o autor, o orientou para realizar novas coordenadas para não ter “dor de cabeça”; que a escritura pública foi feita em cartório, na data de 17.03.2023, na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT; que o croqui consignado na referida escritura foi realizada pelo levantamento de campo; que foi realizada por pessoa indicada pelo Sr. Wellington; que apresentou as divisas para que o procedimento pudesse ser realizado; que a pessoa quem fez esta consignado na escritura pública; que não sabe o porque o contrato de compra e venda não foi reconhecido em cartório; que o pagamento da área foi feito por depósito em duas parcelas; que a primeira parcela foi paga no dia 17 de julho de 2019; que assinou recebidos de recebimento e quitação; que não se atentou que no contrato consigna que elegeram no momento do negócio o fórum de Brasília, caso houve divergências; que na área não havia outras benfeitorias que não fosse o seu barraco de pau a pique; que o barraco não possui cômodos, era de chão batido e telhado de palha; que foi feito um contrato de compra e venda em 2019 e uma escritura pública me 2023, uma vez que o autor lhe procurou para finalizar o negócio; que fez tudo à distância; que quando vendeu a terra para o Wellington, transferiu a posse para ele; que não tem conhecimento de que a área poderia fazer parte da reserva legal da Fazenda Rio Preto; que não tem conhecimento que a área possui LAU – Licença Ambiental Única; que a área nunca pertenceu ao requerido; que se pertencesse com certeza teriam ido até ele na época em que era proprietário da área; que tinha picadas em torno do todo o perímetro da área; que ele mesmo realizou as picadas; que os marcos foram colocados em cima das picadas que ele fez; que em 15 anos que esteve na propriedade não conheceu nenhum vizinho; que a sua família nunca esteve no local mas sabia que ele possuía a propriedade; que o Sr. Adélcio esteve no local; que não possuía energia no local; que quando recebeu o dinheiro da venda, declarou em seu IR; que nunca tirou fotografias do local; que nunca realizou nenhum cadastro (INDEA/SEMA), porque tinha dinheiro para fazer levantamento da área; que a área nunca queimou; que o Adélcio foi até a área e dormiu lá; que ele esteve na área outras vezes porque estava tentando encontrar um comprador; que como não possuía geladeira devido a falta de energia, levava alguns mantimentos (arroz, feijão e carne), pescava e caçava para se alimentar (...)”.

Já a testemunha Josemar Pereira dos Santos, topógrafo, declarou que: “que contratado para fazer o serviço de topografia; que durante a realização do procedimento constatou que uma parte a área era titulada e a outra não era titulada, ou seja, era devoluta; que somente teve ciência disso, após a certidão da INTERMAT; que já conhecia a área antes mesmo de exercer o trabalho; que tinha conhecimento que a área era do Sr. Romão Flor; que quem fez o levantamento da área foi a equipe de campo; que não esteve pessoalmente com a equipe de campo fazer o levantamento da área; que permaneceu na rodovia à espera da equipe; que o cliente lhe informou que tinha um contrato de compra e venda com detalhes de confidencialidade; que lhe pediu somente o serviço de topografia e que o “resto” ele resolvia; que quando solicitou junto a INTERMAT a certidão da área, verificou alguns gel (04) de referenciamento sobrepostos em nome do Sr. Romão Flor; que a área é muito grande; que tem conhecimento que toda a área pertence ao Sr. Romão Flor; que após lançar os dados no sistema SIGEF – INCRA, apareceu o nome do requerido; que não tinha conhecimento do que se tratava a área antes do trabalho (que não sabia onde era a área até chegar ao local); que não sabe de quem o autor comprou a área; que o autor não lhe contou se não quebrava as cláusulas do contrato; que o CAR e GEL todos estão em nome do requerido; que a única parte do contrato que foi mostrado a ele foi o croqui; que não sabe dizer quem fez o croqui; que o polígono foi feito baseado no croqui; que não teve acesso ao contrato como um todo somente ao croqui; que não teve acesso a escritura pública; que o Wellington acompanhou os trabalhos; que os trabalhos foram realizado em dezembro/2022; que o autor não lhe disse de onde retirou as coordenadas para realizar o croqui; que a sua equipe que foi para o campo e não mencionou sobre benfeitorias vistas na área; que o autor não comentou de que queria vender a área, mas sim que queria regularizar a propriedade; que o autor lhe procurou diretamente; que no final de janeiro se encontrou com o autor e o advogado Acácio em Barra do Garças; que Acácio disse ao autor que se terra pertencesse ao requerido ele não pegaria a causa (...); que não teve conhecimento a nenhuma documentação da área; que quem fez o CAR foi uma empresa de Confresa, contratada pelo autor; que indicou a empresa; que foi realizada por volta de dezembro/2022; que as marcações feitas no local fora realizadas fisicamente; que foi feito por operador de campo experiente; que a equipe adentrou na mata/local e realizou os trabalhos sob orientação de GPS; que não existia cercas no local.”

Por fim, a testemunha Adelcio Borges Severino, aduziu que: “em meados de 2017/2018, tentou negociar a referida terra; que esteve na época esteve na região e teria um suposto interessado da cidade de Caldas Novas/GO, contudo, este não manifestou fechar o negócio devido a ausência de benfeitorias; que na terra teria somente um rancho velho; que não tinha cerca ou currais; que a divida era feita de picadas; que o acesso era pelo “Luizinho”; que da estrada (BR158) até o rancho dava aproximadamente 5km à 08km de distância; que foi na terra por duas vezes; que chegou a dormir no local; que na época Sandro disse ser o proprietário e ter a posse; que disse Sandro disse que a área possuía mais de 5 mil hectares; que andou em parte da área em volta das picadas; que Sandro mencionou que estava na área há mais de 05 anos; que posteriormente ficou sabendo que Sandro teria vendido para uma pessoa da cidade de Brasília/DF; que não sabe dizer quem são os vizinhos de terra da área; que não conhece o local; que foi as únicas vezes que visitou a região; que Sandro lhe disse que pagou alguém para fazer as picadas em torno da propriedade porque não possuía condições para fazer cerca; que Sandro lhe disse que iria vender a terra porque não tinha condições de fazer benfeitorias; que o Sandro disse que iria na terra vez em outra zelar da terra; que Sandro sempre comentava que tinha essa área; que o barraco que tinha no local era rústico; que não possuía cômodos; que era coberto de lona; que as necessidade eram feitas no mato; que banho era no rio; que a distância do rio ao rancho era de 1km; que foi com o Sandro na propriedade de carro; que não é corretor de imóveis; que não tinha nada de benfeitorias, se não o barraco; que Sandro mantinha em sacos os alimentos que levava; que não viu e não conheceu ninguém quando esteve no local; que somente sabia que Sandro era dono do local porque ele falava.”

Nesse contexto, sobreleva reiterar e destacar que o conjunto probante unido autos, ora documentações e declarações testemunhais, asseguram a inviabilidade do direito, ao menos por ora, que o autor garante que faz jus, podendo ser verificado até mesmo e, especialmente, pelo laudo de constatação realizado na área tentada, o qual atesta a ausência de quaisquer benfeitorias ou outras circunstâncias que indiquem que o autor esteve na posse do referido bem.

Assim, com base nas considerações supra, INDEFIRO o pedido liminar.

Registre-se que, nos termos do artigo 564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para contestar, de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da intimação da presente decisão.

Às providências.”

Constatação também foi realizada em primeiro grau, antes da audiência de justificação, em que se aferiu que o imóvel estava tomado por mata nativa, sem benfeitorias antigas, sendo tão apenas barraco que, segundo testemunha, teria cobertura em lona. Demais atividades, como aceiro, cerca, derrubada de árvores, seriam recentes, pelas partes:

“AUTO DE CONSTATAÇÃO

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido nos autos, me dirigi até a área objeto do litígio em 16.05.2023 às 11h, devidamente acompanhado do autor, Sr. WELINGTON BATISTA CHAVES, seu patrono, Dr. ROBERTO ZAMPIERI e do Eng. Agrônomo (parte requerida), Sr. Avelino Egidio Taques Filho, iniciei a constatação determinada nos presentes autos.

Iniciamos a constatação do imóvel objeto do litígio percorrendo o perímetro as margens da MT-433, tendo como ponto base o início da área (coordenadas: 11°13'54.87"S e 51°39'0.25"W), sendo que de início, observei que foi feito recentemente um aceiro as margens do imóvel, bem como uma cerca nova, sendo informado pelo Sr. Avelino que tal ato foi realizado pelo Requerido, com a finalidade de delimitar a área de reserva da fazenda, bem como preservar á área de queimadas, em virtude do período de seca que se aproxima, sendo que o aceiro segue até as margens do Rio Preto.

Dando sequência na diligência, o próximo ponto de parada foi onde os funcionários do Requerente estavam fazendo abertura na mata e foram surpreendidos pela polícia (coordenadas: 11°15'25.88"S e 51°36'43.78"W), de modo que a entrada da picada está obstruída por árvores (em virtude do aceiro recente), sendo que, ao transpor as árvores caídas, percorri parte da picada que estava sendo realizada pelo autor, não vislumbrando nenhum tipo de benfeitoria (recente ou antiga no local).

Após, foram feitas algumas paradas, a pedido do requerente, com a finalidade de mostrar a este Oficial de Justiça, áreas que teriam sido de pastagem no passado, e que, atualmente estavam cobertas por parte de vegetação nativa (coordenadas: 11°15'50.66"S e 51°36'7.54"W), de modo que, verifiquei existir galhos queimados, ocorrido anteriormente, o que evidência que naquela região teve um incêndio num passado não tão distante.

Por fim, ante mapa fornecido pela parte autora (em arquivo KML), parei no final do perímetro da área (coordenadas: 11°17'31.77"S e 51°33'32.30"W), sendo que, o Sr. Welington informou que o imóvel iria até as margens do Rio Preto, de modo que, me dirigi até tal localidade (coordenadas: 11°17'50.12"S e 51°33'4.81"W).

Não foi possível adentrar á área, ante essa estar toda em mata, sem sinais de benfeitorias, bem como estradas de acesso.

Atendendo a decisão proferida nos autos (ID 116113818), passo as seguintes informações:

a) titularidade do imóvel (propriedade) descrito na inicial com seus exatos limites e confrontantes: não foi possível obter tais informações, pois não existe nenhum ocupante residindo no local, bem como para precisar os exatos limites faz-se necessário de instrumentos de precisão, os quais este oficial de justiça não dispõe, apenas podendo informar que, o imóvel está às margens da rodovia, por aproximadamente 13km (margens do Rio Preto) e 12km (mapa em KML apresentado pelo autor);

b) identificação dos eventuais ocupantes da área litigiosa, bem como a que título (cessão, locação, compra e venda etc) e há quanto tempo estão no imóvel: não existe nenhuma pessoa residindo na área, pois ela está em mata nativa;

c) identificação de eventuais benfeitorias: não existem benfeitorias no imóvel (pelo menos no perímetro da MT-433).

e) outras informações que julgar necessárias: existência de cerca recente e aceiro, a qual se inicia às margens da BR-158 e se estende por aproximadamente 5,5km no perímetro do imóvel.

Anexo fotos tiradas nos locais ao presente Auto de Constatação e coloco-me a disposição para eventuais informações que Vossa Excelência julgar necessárias.

Lido e achado conforme, segue devidamente assinado digitalmente. Dou fé.”

Pelo constatado em juízo e na soma do dito pelas testemunhas, afere-se que, aparentemente, Sandro, vendedor da área ao agravante, foi quem construiu a pequena casa, entretanto, não exteriorizou a posse sobre a área total a ponto de poder, assim, vender cerca de 5 mil hectares.

Em verdade, mesmo tendo aparentemente construído a pequena casa, não utilizada do imóvel, apenas o vendendo posteriormente, a título comercial.

Não fazia uso frequente e para fins sociais, a que se destinaria os imóveis rurais.

Noutro norte, do que se afere dos autos, o imóvel faria parte da matrícula da parte agravada, mais precisamente a 20.900 no RGI de Porto Alegre do Norte – MT, sendo área de preservação permanente, a justificar a ausência de benfeitorias por parte dos réus/agravados, e o motivo de terem agido com registro de BO e chamamento da Polícia Civil quando aferiram que o imóvel estava sendo desmatado pelo agravante:

Assim, ao menos neste momento, encontro elementos a se manter a decisão liminar, até que a questão de fundo seja melhor aferida no mérito da ação, com provas mais robustas e claras a apontar quem tem a melhor posse.

Atualmente, considerando os contornos apresentados e buscando até mesmo a preservação do meio-ambiente, até se aferir a melhor posse, proveitoso manter o status tal como está.

Portanto, o indeferimento da liminar é medida mais prudente.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória. (Relator - Des. Adriano de Mesquita Carneiro) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de reintegração de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do CPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso provido. (Segundo Vogal - Des. Marcos Lincoln)”
(TJ-MG - AI: 10000212586812001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE NOVA - MEDIDA LIMINAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL - REQUESITOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - REFORMA DA DECISÃO. 1. A medida liminar, no procedimento especial de reintegração de posse, é uma tutela de evidência típica que exige nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente sobre o bem, assim como o seu esbulho e a perda a menos de ano e dia (posse nova). 2. Estando ausente um dos requisitos, a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse deve ser reformada
.” (TJ-MG - AI: 10000191115930002 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

Ademais, não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a impedir que a situação seja assim mantida até o mérito da ação principal, em cognição exauriente, considerando que o imóvel não serviria para moradia ou subsistência imediata do agravante que, como por ele mesmo afirmado no agravo, é empresário bem sucedido que reside no DF com inúmeras propriedades, não se tratando de eventual invasão que o tenha deixado sem moradia a ponto de estar cumprido o requisito “perigo da demora”.

Ademais, em tendo no imóvel apenas picadas e um velho barraco, sendo incontroverso que o suposto antigo possuidor não investiu no bem, a posse em mãos do agravado não traria ao agravante danos irreparáveis, como destruição de benfeitorias e afins, já que, para este, a área é de preservação permanente.

Assim, prudente a manutenção da decisão até que suprida a cognição exauriente.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024